Tribunal: TJDFT
Processo: 0708527-80.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra a sentença que absolveu o réu da conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso II, do CPP, haja vista que não restou comprovada a materialidade do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a materialidade do crime de tráfico de drogas foi devidamente comprovada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se verificado que o laudo preliminar, o laudo definitivo, o auto de apresentação e apreensão e as imagens dos itens apresentam divergências e inconsistências com relação à natureza e à quantidade da droga, não restou demonstrada de forma clara a materialidade do crime.
4. A fundada dúvida acerca da materialidade e da autoria do crime deve ser interpretada em favor do “acusado”, consoante o princípio in dubio pro reo. Se o quadro probatório se revela frágil e insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e não provido.